Tribunal: TJES
Processo: 0001589-68.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001589-68.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓ
RDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON
MUNICIPAL
APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
INCIDÊNCIA DE AGRAVANT
E NÃO
FUNDAMENTADA - ILEGALIDADE
-
MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA
REDUZIDA
PELO
JUÍZO A QUO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridade administrativa legitimada a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O Poder Judiciário não deve reduzir multas utilizando-se da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

3. Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, e
ntretanto, o ato decisório careceu de fundamentação em parte na aplicação da dosimetria.

4. A incidência da agravante prevista no art. 26, I, do Decreto nº 2.181/97 fora aplicada de forma não motivada pelo PROCON/ES, eis que a reincidência não pode ser presumida, sendo que na decisão administrativa não há sequer uma menção ademais infrações cometidas pela empresa agravada.

5. Considerando os elementos dosimétricos maculados e a inaptidão dos demonstrativos de cálculo em definir um valor à luz da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo, pedagógico e preventivo da sanção.

6.
In casu
, a redução da multa em 50% (cinquenta por cento) se mostra condizente com a condição de primariedade da apelada e culmina
por
equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito,
além de
r
espeitar os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001589-68.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CLARO S.A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na
“ação de nulidade de ato administrativo”
ajuizada por
CLARO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir em 50% a multa aplicada no Processo Administrativo nº 1623/2009, qual seja, de R$ 35.647, 69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para o montante de R$ 17.823.85 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).

Cinge-se a controvérsia em verificar se a redução na multa imposta pelo Procon no processo administrativo nº 1623/2009, feita pelo Juízo
a quo
, ofende as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, tendo ocorrido de maneira manifestamente subjetiva, violando a previsão do Decreto Municipal 11.738/03, capítulo IV (art. 36 e seguintes), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05, e 12.393/06.

Pois bem.

Acerca da multa administrativa aplicada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, em ação administrativa pelo PROCON, cumpre destacar que ela se origina de
descumprimento de normas do CDC
.

Acerca do tema, oportuno reeditar que possui o PROCON legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, este Egrégio Sodalício já se manifestou, de forma iterativa, no sentido da possibilidade de redução, em Juízo, do valor arbitrado a título de multa pelo PROCON, modulando-se a sua imposição a fim de adequá-la aos mencionados princípios constitucionais e ao caso concreto.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.(...)3.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 4.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
.
5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve o seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES – AC: 00208958120188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido.(TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Na hipótese, após verificar os documentos adunados aos autos, o douto Juízo de 1º Grau entendeu, conforme trecho abaixo extraído de sua sentença, que os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa, senão vejamos:

“[...]
In casu
, verifico que no processo administrativo n° 1623/2009 a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada, haja vista tratar-se de reclamação onde a consumidora alegou ter pago indevidamente o valor de R242,30 (fl. 35, verso). Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. [...]”.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas dessa natureza, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
tenho que a revisão,
da forma realizada pelo juízo singular,

merece adequações
.

Eis o que dispõe o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

Art. 57
.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O art. 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
–
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

In casu,
apesar de incontroversa a prática abusiva praticada pela apelada e de ter

a

Administração respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa,
o at
o administrativo
careceu,
em parte,
de fundamentação

na aplicação
da dosimetria,
como será demonstrado
.

Analisando o processo administrativa de fls. 33/72, verifica-se que a
CLARO/SA
foi condenada em razão do descumprimento dos art. 14 e art. 42, ambos do CDC, por ter cobrado da consumidora valores aquém do devido, referente a um serviço não utilizado.

Extrai-se dos autos que a consumidora possuía um contrato de plano de internet com a reclamada, vindo o
modem
a apresentar vício de fabricação, sendo posteriormente encaminhando à assistência técnica por recomendação da empresa apelada.

Nessa seara, a consumidora tentou suspender a cobrança pelo tempo do serviço não utilizado, não sendo atendida pela empresa CLARO/SA que, mesmo diante do não fornecimento de seus serviços, realizou cobranças indevidas à consumidora, que, junto ao valor pago pelo modem, chegaram à R$ 626,44 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), à época dos fatos.

Ainda, em razão de constrangimentos sofridos pela empresa apelada, a consumidora efetuou o pagamento de R$ 242,33 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), com o desconto oferecido pela CLARO/SA.

Nota-se que, nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a existência da circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/97, qual seja, “ser o infrator reincidente”, fora aplicada de forma não motivada pelo PROCON/ES, eis que a reincidência não pode ser presumida, sendo que na decisão administrativa não há sequer uma menção às demais infrações cometidas pela Apelada.

Com efeito, tendo em vista que a autoridade administrativa não fundamentou as razões para incidência da agravante em questão, essa revela-se ilegal, devendo ser decotada da sanção aplicada.

Além disso, verifico que ao reduzir a multa de R$ 35.647, 69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 17.823.85 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), o d. Juízo primevo, de forma acertada, indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, quais sejam,
(1)

a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
(2)

atribuição de excessiva importância à condição econômica da empresa apelada, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar os valores das multas.

Outrossim, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Desse modo, entendo que a redução da multa em 50% (cinquenta por cento),
qual seja,
para o montante de R$ 17.823.85 (dezessete mil
,
oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos),
mostra-se condizente com a condição primária da empresa apelada, culmina
por
equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito,
além de
r
espeitar os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

No que diz respeito à alegada existência de sucumbência mínima por parte do ente apelante, inviável o reconhecimento da pretensão em comento, uma vez que, formulados pedidos sucessivos, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...)5.
O pleito de anulação da sanção não foi acolhido, tão somente o pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa foi julgado procedente, razão pela qual, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência
.(...)(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018510-06.2014.8.08.0347, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

Assim, sob nenhuma das perspectivas aventadas pelo recorrente a r. sentença merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO
provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para manter incólume o valor da multa definido na r. sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor da parte apelada para 12% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)